Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738689-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: FABIO SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (demandado), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0727302-77.2022.8.07.0015, proposto por FABIO SANTANA, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 206445589 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade manejada pelo INSS, ao argumento de que a questão versa sobre o patrimônio público, que é direito indisponível e por ser matéria de ordem pública pode ser conhecida a qualquer tempo. Alega excesso de execução no montante de R$ 42.059,07, sendo o valor devido R$ 113.169,06. Argumenta que não foram deduzidos valores pagos administrativamente a título de seguro desemprego. É o relatório. Decido. Verifica-se que o INSS foi intimado para apresentar os cálculos para liquidação da sentença, no modelo da execução invertida, e juntou a planilha de ID 175767741. A exequente, por sua vez, apresentou cálculos no ID 181316043. Os cálculos de ambas as partes foram analisados pela contadoria judicial, que entendeu estarem incorretos e elaborou novos cálculos, com o valor devido, conforme planilha de ID 182067652/182067653, sendo intimadas ambas as partes, porém somente a exequente manifestou-se, concordando com a conta da contadoria judicial. Os cálculos foram homologados e o executado foi intimado, para oferecer impugnação, nos termos do art. 535 do CPC e deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Expedido Precatório e a Requisição de Pequeno Valor, intimadas as partes sobre os documentos, sendo que o INSS quedou-se inerte. Tem-se, assim, que ambas as partes tiveram oportunidade de manifestar-se em desacordo com o valor constante do Precatório e da RPV e não o fizeram, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, que dispõe: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido já decidiu nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão que a seguir transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ANUÊNCIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. CONFIGURADA. ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONTADORIA. MANUTENÇÃO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA PLANILHA INICIAL. DEVIDA. INTIMAÇÃO PARTES. NECESSÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO. ERRO MATERIAL. ÍNDICES. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pela parte agravada em face do agravante. 1.1. Apesar de intimada, a parte agravante deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, anuindo tacitamente com os cálculos apresentados. 1.2. Os cálculos foram atualizados pela Contadoria Judicial para a expedição de precatório. 2. Necessária a intimação das partes para manifestarem-se dos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial. 2.2. No caso dos autos, a falta de intimação do agravante não gerou nulidade, já que sua insurgência foi analisada pelo juízo de primeira instância e por esta eg. Corte. 3. Inexiste erro material no índice de correção monetária e sim inconformismo da parte quanto aos critérios de cálculo utilizado pelos exequentes e não impugnados no momento adequado. 3.1. "Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente". (AgInt no AREsp 1561774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) 4. Incabível a discussão dos índices de correção monetária adequados, já que a parte executada não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente e mantidos pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322523, 07505144620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Negritei. Não se trata, no caso em comento, de mero erro de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas de tentativa de rediscussão do valor devido, o que não se mostra possível neste momento, em razão da preclusão e em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Por outro lado, a alegação de excesso de execução depende de dilação probatória, que não é cabível na via estreita da exceção de pré-executividade. Ante o exposto, rejeito a impugnação do INSS. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 209109368 da origem): “O INSS opôs embargos de declaração da decisão de ID 206445589, alegando, em síntese, ter havido omissão, pois a exceção de pré-executividade trata de matéria de ordem pública (erário) e que não se sujeita à preclusão. Intimado, o embargado manifestou-se conforme petição de ID 208374989. É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração, porquanto tempestivos. De fato, não há contradição, omissão nem obscuridade na decisão impugnada. O INSS insurge-se, na verdade, quanto ao mérito da pretensão, já decidido e que só é passível de reparo em grau do recurso cabível perante o E. TJDFT. Os embargos de declaração prestam-se a sanar contradição, omissão ou obscuridade na decisão e não a reformá-la, quando os fundamentos já foram nela expendidos. Trata-se, no caso, de verdadeira insurreição acerca do conteúdo decisório. Apenas a título de esclarecimento, na decisão embargada foi reconhecida a ocorrência da preclusão para discussão dos cálculos, bem como restou expresso que não há possibilidade de exame da matéria de ordem pública no presente caso, pois dependeria de dilação probatória, o que não se admite na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme julgado que a seguir transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIALIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. 2. Observado o conteúdo da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante-executado e as postulações deduzidas, é patente que a via adequada seriam os embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, cujo prazo para oposição já transcorreu, estando preclusa a oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pelo exequente. 3. O alegado de excesso de execução depende de dilação probatória, com perícia contábil, não sendo possível seu exame na via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1719413, 07081842920238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Preclusa esta decisão, providencie a Secretaria a transferência eletrônica do crédito depositado a título de honorários de sucumbência (ID 206052507) e acréscimos, se houver, no valor de R$ 13.842,00 (treze mil oitocentos e quarenta e dois reais) por meio de PIX, conforme chave informada no ID 19965785, intimando-se, em seguida, a credora para ciência. Tudo feito, aguarde-se o pagamento do Precatório. Data e hora da assinatura digital.” Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz que há excesso de execução de R$ 42.059,07, razão pela qual entende que a r. decisão agravada merece ser reformada. Destaca que “no cálculo das parcelas atrasadas do benefício devem ser compensados/deduzidos todos os valores já recebidos administrativamente no período objeto da liquidação judicial, bem como aqueles que eventualmente não respeitem a DIB/DIP fixadas para o caso em análise, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora e prejuízo ao patrimônio público.” Aponta ausência de compensação das parcelas recebidas de benefício inacumulável, Alega incorreção do valor executado e dos juros de mora. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para acolher a impugnação. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, observa-se que as matérias tratadas ensejam maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta cognição preliminar, de modo que enseja o exame em conjunto com e. Colegiado. De todo modo, conforme se infere dos autos de origem, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que Sua Excelência a quo condicionou a transferência de recursos a ocorrência da preclusão da decisão agravada, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator